Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA. BENESSE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que inocorrente situação autorizadora da excepcional juntada de novos documentos apenas com as razões do agravo interno, porque não demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes ou justificada e comprovada a razão pela qual não foram trazidos no momento oportuno, quando da interposição do recurso de apelação.
2. O art. 99, § 3o, do CPC admite a dispensa de comprovação de alegada insuficiência de recursos apenas às pessoas naturais que requeiram em juízo assistência jurídica integral e gratuita. Trata-se de presunção relativa, daí porque admissível a produção de prova em contrário para afastar a condição de hipossuficiência financeira dita existente.
3. Não há na mencionada norma comando que vede a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, no entanto devem demonstrar a incapacidade financeira justificadora do deferimento do benefício que postulam, porquanto não gozam do privilégio de terem presumida a seu favor a veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Esse, inclusive, é o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.
4. A ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais deve ser efetivamente demonstrada, não bastando a mera alegação de ausência de liquidez da pessoa jurídica.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.